Tribunal: TJPA
Processo: 0812470-92.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812470-92.2025.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO SERGIO DA SILVA SALES JUNIOR

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. REVISÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por condenado visando a rediscussão da dosimetria da pena fixada em sentença penal condenatória transitada em julgado, sob a alegação de que a fundamentação adotada para valorar negativamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime) seria genérica e contrária ao texto expresso da lei penal, com fundamento no art. 621, I, do CPP.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais e processuais para o conhecimento da ação revisional; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, apta a justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação com hipóteses legais taxativas, voltada à correção de erros judiciários, não servindo como sucedâneo recursal nem permitindo rediscussão do mérito condenatório com base em mera discordância interpretativa.

Estão presentes os requisitos legais do art. 621, I, do CPP, uma vez que a pretensão revisional alega que a sentença foi proferida com fundamentação contrária ao texto expresso da lei penal.

A revisão da dosimetria da pena, embora excepcional, é admissível quando demonstrada de plano a ocorrência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder na fixação da pena-base.

A negativação do vetor culpabilidade foi baseada apenas na consciência do agente quanto à ilicitude do fato, o que constitui elemento normativo do próprio conceito de crime, não servindo como fundamentação autônoma e concreta para majoração da pena.

A valoração negativa dos motivos do crime careceu de fundamentação específica, limitando-se à afirmação genérica de ausência de justificativa para a conduta, o que não ultrapassa o conteúdo normativo do tipo penal.

A fundamentação adotada para negativar as consequências do delito baseou-se em alegações genéricas de “trauma da cena criminosa”, sem qualquer especificação concreta das consequências extrapenais sofridas pela vítima, contrariando entendimento pacífico do STJ quanto à necessidade de demonstração objetiva do abalo psicológico.

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida, por se tratar de conduta que extrapolou os limites do tipo penal, notadamente pela utilização de reféns como “escudos humanos” durante o roubo, o que caracteriza maior reprovabilidade do comportamento e não configura bis in idem em relação à causa de aumento aplicada na terceira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal é admitida para rediscutir a dosimetria da pena apenas quando demonstrada fundamentação genérica ou contrária ao texto expresso da lei.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP exige fundamentação concreta e vinculada ao caso específico, não se admitindo justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.

A utilização de reféns durante o crime justifica a negativação das circunstâncias do delito sem configurar bis in idem quando também utilizada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPP, arts. 621, I, e 625, §§ 1º e 3º; CP, arts. 59, 60, 157, § 2º, I, II e V, e art. 14, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 427.906/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL para
DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal ajuizada por PAULO SERGIO SILVA SALES JUNIOR
, por meio de seu advogado regularmente constituído,
em face de sentença, proferida pela 4ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal nº 0001362-46.2014.814.0401,
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, c/c artigo 14, inciso II, do CPB, à pena privativa de liberdade concreta e definitiva de 6 (seis) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 27719376).

A condenação transitou em julgado em 26/11/2018 (ID 27719377).

A presente revisão criminal foi fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação é expressamente contrária a texto expresso da lei, por exacerbar a primeira fase da dosimetria da pena, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, previstas no artigo 59, do CP, sem fundamentação concreta e utilizando elementos ínsitos ao tipo penal, bem como ao incorrer em
bis in idem
no vetor das circunstâncias.

Pelo exposto, requer a correção da dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena-base, considerando a negativação inidônea dos vetores judiciais do artigo 59, do CP

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento da presente Revisão Criminal, com seu parcial provimento, para neutralizar as circunstâncias da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, por inidoneidade da fundamentação constante na sentença combatida, e manter a negativação somente do vetor das circunstâncias do crime (ID 28606012).

É o relatório.

VOTO

1.

Do conhecimento da Revisão Criminal.

Inicialmente, é necessária a realização de um juízo de admissibilidade da Revisão Criminal, a qual, como toda ação autônoma, há de preencher as condições e os pressupostos processuais, para ter, eventualmente, julgado seu mérito.

De início, reconheço que estão presentes os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória transitou em julgado, de modo que o destinatário desta ação é idôneo.

Ademais, a pretensão defende a existência de
erro na dosimetria da pena, sob a alegação o cálculo contraria texto expresso da lei
, que autoriza o manejo do inciso I do artigo 621 do CPP.

Logo, conheço do pedido da Revisão Criminal e passo a analisar o mérito.

2.

Da Natureza Excepcional Da Revisão Criminal – Não Substituto De Apelação.

Antes de adentrar no mérito do caso, faz-se mister tecer alguns comentários acerca da natureza da ação revisional.

Como é sabido, a Revisão Criminal é ação de impugnação autônoma, que busca a desconstituição da coisa julgada formal, quando desfavorável ao réu, e desde que cabível nas hipóteses legais.

Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado Brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima segurança jurídica, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/1988, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou com a decisão colegiada de origem.

Regulamentando a Revisão Criminal, dispõe o Código de Processo penal, em seu artigo 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Como fica evidente, a ação revisional busca corrigir erros judiciários, não servindo para impugnar decisões definitivas de mérito tão somente porque o autor discorda das conclusões judiciais. Sendo assim, a ação demanda que os fundamentos da impugnação se enquadrem naqueles previstos em lei de forma taxativa.

Isto porque, este tipo de processo, não se trata de um desdobramento da ação penal, mas sim de ação judicial autônoma que não comporta dilação probatória, demandando
ab initio litis
a prova cabal das alegações do autor, sob pena de indeferimento liminar da exordial, conforme prevê o artigo 625, §§1º e 3º, do CPP:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.

§ 2
o
O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença.

§ 3
o
Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (
art. 624, parágrafo único
).

Desta forma, não pode ser manejada indiscriminadamente, como uma "segunda apelação", a fim de rediscutir o acerto ou desacerto do mérito da decisão condenatória, limitando-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Feitas tais considerações, passa-se à análise dos argumentos trazidos no caso concreto.

3.

1ª fase da dosimetria da pena – do pedido de redimensionamento da pena-base.

A defesa sustenta que, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente: a CULPABILIDADE, os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS, as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

Quanto à culpabilidade, arguiu que o juízo de 1º grau de jurisdição não fundamentou corretamente a negativação em elementos extraídos do caso concreto.

Quanto aos motivos, defendeu que a sentença não demonstrou elementos que extrapolassem o resultado típico esperado.

Quanto às consequências, alegou, igualmente, que o juízo sentenciante utilizou elementos ínsitos ao tipo penal previsto abstratamente na lei.

Por fim, quanto às circunstâncias do delito, aduziu que a fundamentação de as vítimas terem tido sua liberdade restringida é tratada na própria qualificadora, incorrendo em
bis in idem
.

Inicialmente, ressalto que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, como dito acima,
a ação revisional é ação judicial de impugnação autônoma, que busca corrigir erros judiciários, não se tratando de recurso ou de desdobramento da ação penal e, logo, não servindo para rediscutir o mérito da sentença condenatória tão somente porque o autor discorda das conclusões judiciais.

No feito
sub judice
, verifica-se que a sentença condenatória combatida, de fato, possui valoração inidônea no que concerne aos vetores
da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime,
vez que a exasperação da pena-base se fundamentou em dados genéricos inerente ao próprio tipo penal. Veja-se:

“Culpabilidade evidenciada, o acusado tinha noção da ilicitude do ato praticado, antecedentes maculados às fls. 382; sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem notícia; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam eis que o crime foi praticado com reféns que ficaram com sua liberdades restringida e sob a mira de armas; consequências extrapenais com gravidade, vez que restou o trauma da cena criminosa; a vítima não contribuiu para a prática do delito, a situação econômica do réu não é boa (CP, art. 60). Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157 § 2°, II, c/c 14, II do CP, fixo a pena-base em 06 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1o).
”

Ao negativar o vetor
culpabilidade
, o juízo
ad quo
se fundamentou somente na noção do acusado acerca da ilicitude do ato praticado.

Ocorre que a consciência acerca da ilicitude do ato coincide com a própria culpabilidade existente na estrutura do crime (fato típico, ilícito e culpável), sendo indispensável sua presença em qualquer infração penal punível.

Por seu turno, a culpabilidade prevista no artigo 59, do CP, como circunstância influenciadora da fixação da pena-base se refere ao grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta delituosa, devendo levar em conta as especificidades fáticas do crime e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, ou seja, deve ser avaliada de acordo com as especificações do caso concreto, o que não foi feito pelo juízo sentenciante, o qual utilizou justificativa genérica para negativar este vetor.

No que se refere ao vetor dos
motivos
, a sentença, igualmente, apresentou fundamentação vaga: “
motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva”.
No caso, não houve qualquer fundamentação concreta acerca de sua desvaloração, tendo a sentença utilizado justificativa genérica, sem relação com o caso concreto.

Para negativar o vetor das
consequências
, da mesma forma, a sentença o considerou negativo, por ter havido “
consequências extrapenais com gravidade, vez que restou o trauma da cena criminosa”,
não tendo discriminado quais consequências nem feito alusão a qualquer situação concreta que a demonstrassem.

A jurisprudência pátria já tem firmado entendimento de que o abalo psicológico, nos crimes de roubo, é consequência inerente ao tipo penal, de modo que referido fundamento, para ser considerado idôneo, enseja que o dano seja especificado de forma concreta. Cito:

HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. ELEMENTO ÍNSITO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE FORMA CONCRETA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA POR MEIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEVIDA NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
De acordo com o entendimento já firmado por esta Corte Superior de Justiça, o abalo psicológico causado à vítima é consequência inerente ao tipo penal de roubo, de modo que referido fundamento, para ser considerado idôneo, enseja que o dano seja especificado de forma concreta.
2. A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do agente, lastreando a exasperação da pena-base. 3. Condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo período depurador de 5 anos, consoante o art. 64, I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem, em princípio, a configuração de maus antecedentes, permitindo o incremento da sanção inicial, inexistindo constrangimento ilegal no ponto. 4. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a reincidência do paciente com base nos documentos acostados aos autos, a reversão do referido entendimento demandaria dilação probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 5. Ordem parcialmente concedida para reduzir as penas impostas aos pacientes a 6 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão e 16 dias-multa (Ari Elias dos Santos Filho) e 7 anos de reclusão e 16 dias-multa (Adriano Santos de Souza).

(STJ - HC: 427906 SP 2017/0317901-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018)

Não caso, o juízo de 1º grau não demonstrou qualquer fundamento idôneo, baseado no caso concreto, de que as consequências psicológicas causadas à vítima teriam ultrapassado os limites tidos como normais ao tipo.

Por fim, ao justificar a negativação do vetor
circunstâncias
, dispôs a sentença que a existência de “
consequências extrapenais com gravidade, vez que restou o trauma da cena criminosa”
.

Quanto a este ponto, entendo que assiste razão à Doutra Procuradoria de Justiça, vez que a Denúncia relata que o crime foi cometido com extrema audácia e violência, tendo os denunciados ingressado na Loja Paraibana, munidos de armas de fogo e, sob ameaça constante, rendido os funcionários, para subtrair mercadorias; relata, ainda que, com a chegada da viatura policial, tomaram duas vítimas de reféns e as utilizaram como “escudos humanos”, durante, aproximadamente, uma hora e meia.

Percebe-se, portanto, que as circunstâncias do crime extrapolam àquelas previstas no tipo penal, merecendo permanecerem valoradas negativamente.

Ademais, não há que se falar em
bis in idem
acerca da consideração da restrição de liberdade das vítimas para negativar a circunstância judicial em comento na primeira fase da dosimetria da pena e majorar a reprimenda na terceira fase, posto que o vetor analisado nesta primeira fase considera as circunstâncias do delito num contexto geral, havendo, de fato, fatos outros que ensejaram a negativação, além da mera restrição de liberdade.

Da análise minuciosa acerca das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPP, entendo que assiste razão à defesa quanto à falta de fundamentação idônea para os vetores da culpabilidade, dos motivos e das consequências, todavia deve permanecer valorado negativamente o vetor das circunstâncias do crime.

Diante do exposto, faz-se mister proceder a novo cálculo da pena:

i.

na primeira fase da dosimetria, mantem-se a valoração negativa apenas do vetor
circunstâncias, ficando a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 89 (oitenta e nove) dias-multa;

ii.

na segunda fase,

ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes
;

iii.

na terceira fase, mantem-se a elevação da pena na fração de 1/2 (metade),
ante as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do CP
,
passando a 7 (sete) anos de reclusão
, e aplica-se a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II e parágrafo único do CP, reduzindo a pena em 1/3, restando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 89 (oitenta e nove) dias-multa;

iv.

mantem-se o regime de cumprimento inicial SEMIABERTO.

4.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, voto no sentido de:

·

CONHECER
da Revisão Criminal
interposta por
PAULO SÉRGIO DA SILVA SALES JUNIOR
;

·

No mérito,
DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA
para: (i)
na primeira fase da dosimetria, manter a valoração negativa apenas do vetor
circunstâncias, ficando a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 89 (oitenta e nove) dias-multa
; (ii)
na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes
; (iii)
na terceira fase, manter a elevação da pena na fração de 1/2 (metade), ante as causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do CP, passando a 7 (sete) anos de reclusão, e aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II e parágrafo único do CP, reduzindo a pena em 1/3,
restando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e e 89 (oitenta e nove) dias-multa;
(iv) manter o regime de cumprimento da pena
semiaberto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 30/10/2025